Tribunal: TJMT
Processo: 1021986-44.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021986-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeitos, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - CNPJ: 07.189.513/0004-84 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
– OCORRÊNCIA, EM TESE, DA PRESCRIÇÃO
–
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021986-44.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava a suspensão da decisão da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1020862-17.2022.8.11.0003, declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação, bem como determinou a emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos.

O Agravante sustentou, em síntese, a inocorrência da prescrição e a inexistência de decadência da Súmula n. 622 STJ.

Disse que, “no caso em tela, em que pese o fato gerador da ter ocorrido em 15/03/2017, tem-se que a primeira notificação do contribuinte ocorreu em 18/01/2022, por meio de publicação no DIORONDONe n°. 5.113, interrompendo-se a decadência”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, “para o fim de conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal”.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, o Município de Rondonópolis ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021986-44.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava a suspensão da decisão da lavra do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1020862-17.2022.8.11.0003, declarou a prescrição dos créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação, bem como determinou a emenda da inicial, excluindo os débitos prescritos.

O Agravante destaca a inocorrência da prescrição e a inexistência de decadência da Súmula 622 STJ, já que, segundo entende, “no caso em tela, em que pese o fato gerador da ter ocorrido em 15/03/2017, tem-se que a primeira notificação do contribuinte ocorreu em 18/01/2022, por meio de publicação no DIORONDONe n°. 5.113, interrompendo-se a decadência”.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

Extrai-se dos autos que, na data de
25 de agosto de 2022
, foi distribuída a Ação de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.282,71 (sete mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).

Na certidão de dívida ativa n. 870/2022, que aparelha a Execução, consta:

Processo Administrativo: 6447/2021

(...)

Discriminação do Débito:

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

DATA DE

INSCRIÇÃO

2017 Ajz

2018 Ajz

2019 Ajz

2020 Ajz

2021 Ajz

15/03/2017

15/03/2018

15/03/2019

16/03/2020

15/03/2021

18/05/2022

18/05/2022

18/05/2022

18/05/2022

18/05/2022

(id. 93530070, pág. 2, autos de origem).

O artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não obstante os argumentos recursais, destaco que, em relação aos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida, consoante entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO
.
TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

[...] 1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada
(mediante DCTF, GIA, entre outros),
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

[...]

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

[...]

6. Consequentemente,
o
dies a quo
do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp
1120295
/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [sem negrito no original]

Assim, após o exame da situação concreta dos autos, e dos documentos instruidores deste agravo, entendi, a princípio, que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal deveria ser indeferido, porquanto o crédito tributário referente ao fato gerador ocorrido no ano de 2017 está, em tese, prescrito.

Outrossim, não me convenci, naquela fase de cognição sumária, da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado, já que, no caso da reversão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o ente municipal poderá promovera perseguição do referido crédito tributário.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023